Tribunal: TJDFT
Processo: 0003395-58.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 240, CAPUT e 241-A, CAPUT, DO ECA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, se as imagens colacionadas aos autos e as declarações firmes e harmônicas da vítima, comprovam que o réu tirou fotografia sua enquanto tomava banho e a publicou na internet sem o seu consentimento.
2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, o depoimento seguro da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, notadamente quando corroborado pelas demais provas constantes do feito.
3. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá a análise do pleito de isenção de custas processuais após avaliação do estado de miserabilidade do apenado.
4. Recurso conhecido e não provido.